Tribunal: TJES
Processo: 5000117-91.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-91.2021.8.08.0026
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: VERONICA SPANI AMADO
PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA IMPROCEDENTE.

I
–
O
exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes.
Precedentes do STF.

II
-
A presunção de veracidade e legalidade que recai sobre os atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante elementos que contrariem sua credibilidade.

I
II
–
O ‘venire contra factum proprium’
é princípio do direito civil e veda comportamentos contraditórios,
sendo aplicável, inclusive, em face da administração pública.

IV -
Re
messa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000117-91.2021.8.08.0026

REMETENTE:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRM/ES

PARTE:
VERÔNICA SPANI AMADO

PARTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por VERÔNICA SPANI AMADO em face de ato do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM que não analisou os documentos por ela apresentados em sede de concurso público.

Esclarece a impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde - Edital nº 10/2020, para o cargo de Enfermeira, todavia, não foi pontuado seus diplomas de pós-graduação, devidamente apresentado na forma da lei de regência.

A sentença concedeu a segurança a fim de determinar a recontagem de pontos da impetrante, levando em consideração a apresentação dos certificados de pós-graduação em Gestão de Programa da Saúde da Família e Especialização em Enfermagem do Trabalho, convocando-a para as demais fases do processo seletivo.

O magistrado singular consignou que “os certificados da Impetrante – não levados em consideração – constam, de fato, o preenchimento do pré-requisito e a experiência profissional exigidos no Edital, não computados na avaliação dos títulos, levando-me a concluir pela quebra dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da vinculação ao edital etc. Portanto, a tese inicial, com os seus documentos, derruba a antítese contestativa, gizada nas informações prestadas. Logo, ficou nítido o direito líquido e certo do Impetrante. Assim é que, não houve a computação dos pontos quanto aos títulos de fato exercidos pela Impetrante, situação suscetível de corrigenda via Judiciário.”

Pois bem.

Extrai-se do edital do certame (ID 6665862) que o cargo pretendido pela impetrante possuía os seguintes requisitos:

05 - CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA

Requisitos: Ensino Superior em Enfermagem, registro no conselho competente, bem como
especialização em estratégia de saúde da família (ESF)

Colhe-se, ainda, do caderno processual, que a ora impetrante foi classificada em 12º lugar no referido processo seletivo, com 75 pontos, porém com a observação de que “
NÃO APRESENTOU O CERTIFICADO DE POS GRADUAÇÃO
” – ID 6665856 – cenário este que não se alterou mesmo após a interposição de recurso administrativo.

Já em sede de informações, o impetrado esclareceu que “
a candidata não apresentou Certificado de pós-graduação em Especialização na Estratégia de Saúde da Família, conforme exigências do Edital 0010/2020, no Pré Requisito do cargo pleiteado
” (ID 6665869).

Tecidas tais considerações, é de se confirmar a concessão da segurança pleiteada. Explico.

D
e partida, rememoro que o
Pretório Excelso já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes.
No mesmo sentido
vem decidindo
este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.
2.
[...]

(
Data: 23/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013670-73.2019.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Em evolução, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual pode ser
afastada quando há elementos que contrariem sua credibilidade,
sendo este justamente o caso dos autos.

C
omo explicitado alhures, a impetrante foi aprovada e classificada no certame, apenas não tendo sido pontuados os dois títulos de pós-graduação apresentados. No entanto, ao prestar informações no presente
mandamus,
a administração disse que a candidata não apresentou certificado que consiste em pré-requisito do cargo, em inequívoca contradição,
já que esta foi aprovada
e classificada no processo seletivo
.

C
uida-se do brocardo “
venire contra factum proprium
”, princípio base do Direito Civil, de acordo com o qual ninguém pode se comportar contra seus próprios atos.

De acordo com o C. STJ
1
, o referido princípio veda o comportamento sinuoso inclusive nas relações entre a Administração Pública e o particular.

Outrossim, o ente público coator não acostou aos autos toda a documentação apresentada pela candidata, atestada por ele mesmo no documento de ID 6665850, fls. 01 e 02,
quais sejam, 31 (trinta e uma) folhas de documentos, entre as quais existem “títulos devidamente autenticados”.

Sobre o tema,
a jurisprudência:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO VERIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESUNÇÃO RELATIVA - INEXISTÊNCIA DE CAUSA IDÔNEA PARA A EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 -
[...]
2 -
O ato administrativo é revestido da presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se, a bem da verdade, de uma presunção relativa, cabendo, portanto, ao particular, o ônus de afastar os fundamentos presentes no ato administrativo impugnado. 3 - No caso, tendo em vista que os documentos colacionados no próprio procedimento administrativo para apuração de irregularidades no percebimento do benefício previdenciário pela impetrante não corroboram a versão da Administração Pública, resta afastada referida presunção
. (TJ-MG - AC: 10000220967491001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO SANCIONADOR. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I -
[...]
II -
Em se tratando de direito sancionador, o ato administrativo que, no exercício do poder de polícia de trânsito, impõe sanção ao particular goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada em vista da existência de dúvida razoável (reasonable doubt) e diante da probabilidade de erro material da Administração.
III - Improvimento. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5010977 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 26/09/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 02/10/2019)

Ante o narrado, imperioso o afastamento da presunção relativa de veracidade que recai sobre os atos administrativos, com a consequente concessão da ordem na demanda de origem.

Isso posto, e sem maiores delongas, tenho como escorreita a sentença proferida, de forma que
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(STJ - RMS: 43683 DF 2013/0302201-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para conhecer da remessa e confirmar a sentença.